Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-96.2019.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000456-96.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 157.023.498-14 (RECORRENTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), MATIAS INACIO EICH TEN CATEN - CPF: 284.336.290-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000456-96.2019.8.11.0029 – Juizado Especial Cível de Canarana - MT.

RECORRENTE:
JOAO PAULO DE ALMEIDA FILHO.

RECORRIDO:
MATIAS INACIO EICH TEN CATEN.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – QUESTIONAMENTO QUANTO A OCORRÊNCIA DE PAGAMENTOS PARCIAIS – DÚVIDA RAZOÁVEL – PARTES QUE LITIGARAM SEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM NARRATIVAS – CONVENIÊNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVALIAÇÃO DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada a parte a realização de prova testemunhal, pena de cerceamento de defesa.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento por nota promissória impaga e relativa à venda de suínos pertencentes à parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Afirma que o saldo devedor é de R$ 2.000,00, pois já houve pagamentos em espécie e dação em pagamento.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da preliminar de nulidade da sentença.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois os registros processuais constantes dos autos revelam que, tanto o recorrente, como o recorrido, litigaram sem assistência jurídica, formulando as suas narrativas pessoalmente.

Chama a atenção, que a parte recorrente, em sede de defesa informal, afirma que efetuou pagamentos parciais, em espécie, tanto-diretamente, ao recorrido, como para terceira pessoa (Milton....), que passou a portar a Nota Promissória em cobrança judicial. Também, afirmou que deu em pagamento uma sucata automotiva. Para tanto, foram juntados documentos relacionados com a narrativa defensiva em referência.

É dentro desse contexto jurídico-processual que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, tenho um olhar judicial diferente, notadamente, por me submeter à recomendação legal inscrita no art. 5.º da Lei n.º 9.099/95, assim escrito:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Com efeito, penso que, por se tratar de partes litigantes desprovidas de qualquer conhecimento técnico-jurídico, é conveniente maior dilação probatória para melhor avaliação da verdade real debatida nos autos.

É, pois, importante, assinalar que, em razão do juizado especial cível estadual destinar-se a atender aos reclames do cidadão, pessoalmente, e por isso, permitir que o mesmo litigue sem assistência técnica, devem ser utilizadas ferramentas judiciais que permitam a investigação dos fatos trazidos a Juízo, com maior flexibilização das regras de instrução processual.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar meritória para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela para realização da audiência instrutória.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020